Tribunal: TCU
Processo: 025.526/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3741/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor de Dulcinea dos Santos, por determinação deste Tribunal constante do item 9.7 do Acórdão 375/2017-TCU-Plenário , em razão da ocorrência de dano ao erário no valor original de R$ 107.416,00, decorrente da aquisição de materiais do serviço de ortopedia - ligamento, ocorrida através do Processo de Adesão 263/2015, em detrimento do Pregão 23/2015. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 29/3/2017, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre 15/7/2017 - nova notificação do Hospital Federal dos Servidores do Estado, por meio do Ofício 1833/2017-TCU/SECEX-RJ, sobre o teor do Acórdão que determinou a instauração da TCE e 21/8/2020 - autuado processo 33433.118461/2020-59 pela Área de Procedimento Administrativo Disciplinar do HFSE, visando à instauração de tomada de contas especial determinada no item 9.7 do Acórdão 375/2017-TCU-Plenário ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 37-40); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), ao Hospital Federal dos Servidores do Estado e à responsável. 1. Processo TC- Processo 025.526/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dulcinea dos Santos (XXX.831.137-XX). 1.2. Unidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.